Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013248-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), DIONES NUNES SIRQUEIRA - CPF: 924.088.691-53 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR – CAOC. EDITAL COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MÉRITO INTELECTUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 530/2014. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Subtenente Bombeiro Militar contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objetivo era anular os efeitos do Edital Complementar n. 024/2025, que alterou dispositivos do Edital n. 040/DEIP/2024, regulador do processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. O Agravante alegou que as mudanças afrontaram o art. 10 da LC/MT n. 530/2014, ao permitir que candidatos posicionados nas duas listas (antiguidade e mérito intelectual) fossem aprovados apenas pelo critério mais vantajoso, prejudicando a correta observância da reserva de vagas por antiguidade.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir se a alteração promovida pelo Edital Complementar n. 024/2025 violou o disposto no artigo 10 da LC n. 530/2014, ao disciplinar o aproveitamento de candidatos classificados simultaneamente por mérito intelectual e antiguidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar no mandado de segurança, notadamente a ilegalidade do ato administrativo e a existência de direito líquido e certo.

III. Razões de Decidir

3.

O Edital Complementar n. 024/2025 apenas aperfeiçoa as regras do edital originário ao evitar sobreposição de candidatos nas listas de antiguidade e mérito intelectual, assegurando o fiel cumprimento da proporcionalidade legal “um por um” prevista no caput do art. 10 da LC n. 530/2014.

4.

A escolha do critério mais vantajoso para candidatos classificados simultaneamente por mérito e antiguidade visa garantir o melhor aproveitamento das vagas e a observância da proporcionalidade legal, sem afronta ao princípio da legalidade.

5.

Não se verifica prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, tampouco a demonstração inequívoca de direito líquido e certo que justifique a concessão da liminar requerida.

6.

A pretensão do Agravante ostenta natureza satisfativa, buscando antecipadamente o provimento final da demanda, o que é vedado em sede de medida liminar no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração promovida pelo Edital Complementar n. 024/2025 está em conformidade com o art. 10 da LC n. 530/2014, pois visa compatibilizar o preenchimento das vagas com a proporção legal “um por um” entre antiguidade e mérito intelectual.

2.

A escolha do critério mais vantajoso para o candidato classificado em ambas as listas assegura maior efetividade ao processo seletivo e não configura ilegalidade.

3.

Medidas liminares em mandado de segurança não podem ser concedidas quando o pedido tiver natureza satisfativa e ausente prova de direito líquido e certo.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; LC/MT n. 530/2014, art. 10, com redação da LC n. 775/2023; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diones Nunes Sirqueira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023116-38.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava anular os efeitos do Edital Complementar n. 24 ao Edital n. 40/DEIP/2024, que regula o processo seletivo interno para ingresso e matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), bem como determinar à autoridade apontada como coatora a readequação do preenchimento das vagas do certame.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o
mandamus
visa corrigir ilegalidade e arbitrariedade supostamente cometidas pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ao publicar o Edital Complementar n. 024 ao Edital n. 040/DEIP/2024, o qual teria alterado regras do certame, em desconformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, com redação dada pela Lei Complementar n. 775/2023.

Afirma que é ocupante do posto de Subtenente Bombeiro Militar e que se inscreveu regularmente no processo seletivo regido pelo Edital n. 040/DEIP/2024, de 10/12/2024, cuja previsão inicial, conforme redação originária, destinava 50 (cinquenta) vagas, sendo 25 (vinte e cinco) para preenchimento por critério de antiguidade e 25 (vinte e cinco) por mérito intelectual, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar n. 530/2014, com redação conferida pela LC n. 775/2023.

Assevera

que sua inscrição foi deferida e que, ao final do certame, obteve a 27a colocação pelo critério de mérito intelectual, encontrando-se, portanto, fora das vagas inicialmente previstas para tal critério.

Argumenta que, em razão da publicação do Edital Complementar n. 024/2025, houve alteração substancial das regras originais do certame, especificamente nos itens 4.6, 4.7, 14.1, 14.3, 16.1 e 16.3 do Edital n. 040/DEIP/2024, modificando-se a forma de preenchimento das vagas por antiguidade e mérito intelectual.

Pontua que, com a nova redação, candidatos Subtenentes Bombeiros Militares classificados simultaneamente por ambos os critérios passaram a ocupar vagas pelo mérito intelectual, ainda que estivessem posicionados entre os 25 (vinte e cinco) mais antigos, o que, segundo defende, afrontaria o comando do artigo 10, parágrafo único, da LC n. 530/2014.

Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao não reconhecer a presença dos requisitos legais para concessão da liminar, ao afirmar que o Edital não impediria que militares concorressem pelo critério de mérito intelectual, pois essa interpretação não enfrenta adequadamente o ponto nodal da controvérsia, qual seja, a obrigatoriedade de observância da antiguidade como critério vinculante para parte das vagas, consoante o texto legal.

Ressalta que a alteração operada no Edital Complementar n. 024 não visou à adequação à nova legislação, tampouco

à

correção de erro material, mas promoveu verdadeira subversão da norma legal vigente, em manifesta afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Com essas razões, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela recursal para suspender os efeitos do Edital Complementar n. 024, de 18/03/2025, o qual promoveu a retificação dos itens 4.6, 4.7, 14.1, 14.3, 16.1 e 16.3 do Edital n. 040/DEIP/2024, instrumento convocatório do certame.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 283492365).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 293819394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone, opinou

pelo desprovimento do recurso (id. 297338861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu medida liminar em sede de mandado de segurança, no qual se discute a legalidade de alterações promovidas por edital complementar em processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar – CAOC, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos de origem que Diones Nunes Sirqueira impetrou mandado de segurança em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na edição do Edital Complementar n. 024/2025, por meio do qual foram promovidas alterações no Edital n. 040/DEIP/2024, que rege o processo seletivo interno para ingresso e matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar – CAOC.

Na inicial do
mandamus
, o Impetrante sustentou, de modo geral, os mesmos fundamentos deduzidos no presente recurso, alegando, em síntese, que a edição do Edital Complementar n. 024/2025 representou indevida modificação das regras estabelecidas no Edital n. 040/DEIP/2024, em violação ao princípio da legalidade e ao disposto no artigo 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, com a redação conferida pela LC n. 775/2023, motivo pelo qual pleiteou a concessão de medida liminar para anular os efeitos do ato impugnado.

Ao apreciar o pleito liminar, o Juízo de origem
o indeferiu
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão de medida liminar para que seja determinada a anulação dos efeitos do Edital Complementar no 024 ao Edital no 040/DEIP/2024 de 18/03/2025.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 189904125 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina as irregularidades apontadas na exordial.

Verifica-se no Edital no 040/DEIP/2024 que foram disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para ingresso e matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar CAOC no ano de 2025, sendo metade pelo critério de antiguidade e a outra metade pelo critério de mérito intelectual.

Pelo critério de mérito intelectual, o Autor figurou na 27a colocação (ID no 189904133), portanto fora das vagas disponibilizadas. Em suas alegações, o Impetrante argumenta que 04 (quatro) dos classificados deveriam figurar na lista de antiguidade ao invés da lista de mérito intelectual.

Em que pese o fundamento utilizado pela parte Autora, importante asseverar que a legislação, ou mesmo o instrumento editalício, não traz qualquer vedação aos militares da possibilidade de concorrer na lista de mérito intelectual, mesmo tendo atingido os requisitos para figurar na lista de antiguidade.

O que me afigura neste limiar é de que o Impetrante almeja, a qualquer custo, adentrar nas vagas disponibilizadas, mesmo não tendo atingido a pontuação necessária ou atendendo os demais requisitos. Com a devida vênia, não verifico, nessa quadra inicial, nenhuma irregularidade que dê ensejo à suspensão do edital objurgado.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. [...]”. (id. 190824096 dos autos de origem).

Irresignado com
a

referida decisão, Diones Nunes Sirqueira interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento,
o qual passo à análise.

A controvérsia instaurada consiste em verificar se as alterações promovidas pelo Edital Complementar n. 024/2025 ao Edital n. 040/DEIP/2024, notadamente quanto ao preenchimento das vagas ofertadas para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar – CAOC, implicaram violação ao artigo 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014.

Vejamos o que dispunha o
Edital n. 040/DEIP/2024, de 10/12/2024, instrumento convocatório do processo seletivo em questão:

“
4. DAS VAGAS

4.1. O presente processo seletivo interno tem por escopo o preenchimento de 50 (cinquenta) vagas para ingresso e matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar CAOC no ano de 2025, sendo metade pelo critério de antiguidade e a outra metade pelo critério de mérito intelectual.

4.2. As vagas de que trata o item 4.1. deste Edital serão preenchidas segundo as disposições constantes do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014, com redação dada pela Lei Complementar no 775 de 27 de setembro de 2023, e deste Edital, sendo ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para preenchimento pelo critério de antiguidade e 25 (vinte e cinco) vagas para preenchimento pelo critério de mérito intelectual.

4.3. As 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade serão ocupadas pelos Subtenentes BM mais antigos que se inscreverem neste processo seletivo interno e que ao final forem considerados aptos em todas as fases obrigatórias deste certame, desde que possuidores de Curso de Formação de Sargentos CFS ou Estágio de Qualificação de Sargentos EQS (curso equivalente ao CFS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS ou Estágio de Atualização de Sargentos EAS (curso equivalente ao CAS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014), e graduação de nível superior legalmente reconhecida, todos de acordo com o estabelecido no art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014, com redação dada pela Lei Complementar no 775 de 27 de setembro de 2023, bem como as normas previstas neste Edital, sendo que
estes candidatos têm a
opção
de participar ou não da 2a (
Exame Intelectual
) e 5a (Avaliação de Títulos, de caráter classificatório para os candidatos por critério de mérito intelectual) fases do processo seletivo interno.

4.3.1.
Os candidatos às 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade
deverão
se inscrever no Processo Seletivo Interno, de modo que a participação no Exame Intelectual (Prova Objetiva) e na Avaliação de Títulos é
opcional
.

4.3.2. Caso o candidato opte por não participar do Exame Intelectual (Prova Objetiva) e da Avaliação de Títulos, figurará com a nota “0” nos resultados destas fases, porém, continuará APTO a prosseguir no certame, dentro dos critérios estabelecidos neste edital, concorrendo as vagas pelo critério de antiguidade.

4.4. As 25 (vinte e cinco) vagas ofertadas pelo critério de mérito intelectual serão preenchidas por Subtenentes BM ou Primeiros Sargentos BM com mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação, ambos do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar (QPBM), todos possuidores de Curso de Formação de Sargentos CFS ou Estágio de Qualificação de Sargentos – EQS (curso equivalente ao CFS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS ou Estágio de Atualização de Sargentos – EAS (curso equivalente ao CAS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014), bem como de graduação de nível superior legalmente reconhecida, de acordo com o estabelecido no art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014, com redação dada pela Lei Complementar no 775 de 27 de setembro de 2023, bem como as normas previstas neste Edital.

4.5. Para preenchimento das vagas previstas no item 4.4 pelo critério de mérito intelectual será observada rigorosamente a classificação final do processo seletivo interno.

4.6.
Ao término do processo seletivo interno, os candidatos serão relacionados em ordem decrescente de pontos, de forma que serão considerados aprovados no presente processo seletivo, nas vagas selecionadas pelo critério de
mérito intelectual
, somente os 25 (vinte e cinco) candidatos melhores classificados por este critério.

4.7.
Ao término do processo seletivo interno, as 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo
critério de antiguidade
serão ocupadas pelos 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos que se inscreverem neste processo seletivo interno e ao final foram considerados aptos em todas as fases obrigatórias deste certame.

[...]

14.1. Serão considerados aprovados no presente Processo Seletivo Interno, pelo
critério de mérito intelectual
, para fins de matrícula no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR CAOC, os candidatos considerados aptos em todas fases deste Processo Seletivo e que estiverem classificados por ordem decrescente da nota final obtida no presente certame dentro do limite das 25 (vinte e cinco) vagas estabelecidas neste edital, para o critério de mérito intelectual.

[...]

14.3. Serão considerados aprovados no presente Processo Seletivo Interno, pelo
critério de antiguidade
, para fins de matrícula no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR CAOC, nos termos do item 4.3 deste Edital, os 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos inscritos e que foram considerados aptos nas fases obrigatórias deste certame pelo critério de antiguidade, conforme estabelecido neste edital.

[...]

16.1. Serão convocados para fins de matrícula, pelo
critério de mérito intelectual
, no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR CAOC, os candidatos considerado aptos em todas fases deste Processo Seletivo e que estiverem classificados por ordem decrescente da nota final obtida no presente certame dentro do limite das 25 (vinte e cinco) vagas estabelecidas neste edital, para o critério de mérito intelectual.

16.3. Serão convocados para fins de matrícula, pelo
critério de antiguidade
, no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR CAOC, nos termos do item 4.3 deste Edital, os 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos inscritos e que foram considerados aptos nas fases obrigatórias deste certame pelo critério de antiguidade, conforme estabelecido neste edital. [...]
”
. (id. 282906366).

A Lei Complementar n. 530, de 31 de março de 2014, que “
fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
”, estabelece, em seu artigo 10, com redação dada pela LC n. 775/2023
, o seguinte
:

Seção III

Do Quadro Complementar de Oficial do Corpo de

Bombeiros Militar

Art. 10
O Quadro Complementar de Oficiais (QCOBM) é composto por Bombeiros Militares oriundos da graduação de Subtenente BM ou Primeiro Sargento BM com mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação, ambos do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar (QPBM) possuidores de Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos ou cursos equivalentes, e graduação de nível superior legalmente reconhecida, que concluíram com êxito o
Curso de Adaptação de Oficial Complementar
(CAOC),
com ingresso mediante critérios de antiguidade e mérito intelectual
,
à proporção de
1 (uma) vaga por antiguidade para cada vaga preenchida por mérito intelectual
em processo seletivo interno, devendo ser ofertada a quantidade de vagas conforme a necessidade da Corporação, respeitado o número total de vagas previstas para o Quadro.

(Nova redação dada pela LC 775/2023)

Parágrafo único
O preenchimento de vagas para ingresso no Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC)
obedecerá
rigorosamente
à proporção estabelecida
, sendo as vagas por antiguidade ocupadas pelos Subtenentes BM mais antigos da Corporação que preenchem os requisitos descritos no caput deste artigo, devendo ainda, o candidato ser considerado possuidor de conceito moral avaliado pela Comissão de Promoção Oficiais da Instituição, que constituirá umas das fases do certame para o ingresso no curso. (Nova redação dada pela LC 775/2023). (id. 282906375).

Conforme se observa, o Edital original (n. 040/DEIP/2024) previa, de maneira objetiva, o preenchimento de 25 vagas por antiguidade e 25 por mérito intelectual, sem explicitar como proceder em caso de
sobreposição de candidatos nas duas listas
.

Diante dessa lacuna, o Edital Complementar n. 024 foi publicado com a finalidade de sanar a omissão e compatibilizar a aplicação prática da norma legal. Veja-se:

“[...] considerando a determinação contida no caput do art. 10 da Lei Complementar n. 530, de 31 de março de 2014, com redação dada pela Lei Complementar n. 775, de 27 de setembro de 2023, na qual estabelece a obrigatoriedade do preenchimento de vagas para fins de matrícula no curso CAOC de forma alternada, à proporção de 1 (uma) vaga por antiguidade para cada vaga preenchida por mérito intelectual,

RESOLVE

Art. 1o Retificar os Itens 4.6, 4.7, 14.1, 14.3, 16.1 e 16.3, todos do Edital n. 040/DEIP/2024, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

4.6. Ao término do processo seletivo interno, os candidatos serão relacionados em ordem decrescente de pontos, de forma que serão considerados aprovados no presente processo seletivo, nas vagas selecionadas pelo
critério de mérito intelectual
, somente os 25 (vinte e cinco) candidatos melhores classificados por este critério,
salvo se
o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de antiguidade, ocasião em que será considerado aprovado pelo
critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar n. 530, de 30 de março de 2014.

4.7. Ao término do processo seletivo interno, as 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo
critério de antiguidade
serão ocupadas pelos 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos que se inscreverem neste processo seletivo interno e ao final foram considerados aptos em todas as fases obrigatórias deste certame,
salvo se
o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de mérito intelectual, ocasião em que será considerado aprovado pelo
critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014.

(...)

14.1. Serão considerados aprovados no presente Processo Seletivo Interno, pelo
critério de mérito intelectual
, para fins de matrícula no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR – CAOC, os candidatos considerados aptos em todas fases deste Processo Seletivo e que estiverem classificados por ordem decrescente da nota final obtida no presente certame dentro do limite das 25 (vinte e cinco) vagas estabelecidas neste edital, para o critério de mérito intelectual,
salvo se
o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de antiguidade,
ocasião em que será considerado aprovado pelo
critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014.

(...)

14.3. Serão considerados aprovados no presente Processo Seletivo Interno, pelo
critério de antiguidade
, para fins de matrícula no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR – CAOC, nos termos do item 4.3 deste Edital, os 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos inscritos e que foram considerados aptos nas fases obrigatórias deste certame pelo critério de antiguidade, conforme estabelecido neste edital,
salvo se
o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de mérito intelectual,
ocasião em que será considerado aprovado pelo
critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014.

(...)

16.1. Serão
convocados para fins de matrícula
, pelo
critério de mérito intelectual
, no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR – CAOC, os candidatos considerados aptos em todas fases deste Processo Seletivo e que estiverem classificados por ordem decrescente da nota final obtida no presente certame dentro do limite das 25 (vinte e cinco) vagas estabelecidas neste edital, para o critério de mérito intelectual,
salvo se o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de antiguidade
, ocasião em que
será convocado para fins de matrícula pelo critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014.

(...)

16.3.
Serão convocados para fins de matrícula
, pelo
critério de antiguidade
, no CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR – CAOC, nos termos do item 4.3 deste Edital, os 25 (vinte e cinco) Subtenentes BM mais antigos inscritos e que foram considerados aptos nas fases obrigatórias deste certame pelo critério de antiguidade, conforme estabelecido neste edital,
salvo se
o candidato estiver mais bem posicionado dentre os candidatos classificados pelo critério de mérito intelectual,
ocasião em que será convocado para fins de matrícula pelo
critério de melhor classificação
, em cumprimento ao estabelecido no caput do art. 10 da Lei Complementar n. 530, de 31 de março de

2014.

Art. 2o Incluir no EDITAL No 040/DEIP/2024, o Item 16.5, com a seguinte redação:
16.5.
O preenchimento de vagas por ocasião da matrícula no Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC)
obedecerá
rigorosamente
à proporção estabelecida no caput do art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014
, sendo que para cada vaga preenchida para fins de matrícula pelo critério mérito intelectual será preenchida uma vaga pelo critério de antiguidade, até atingir o total de 25 (vinde e cinco) vagas preenchidas por cada critério, totalizando 50 (cinquenta) vagas a serem preenchidas, conforme estabelecido neste edital.

Da análise do caderno processual, infere-se que a alteração promovida pelo Edital Complementar n. 024/2025 consistiu na inclusão de nova redação aos itens 4.6, 4.7, 14.1, 14.3, 16.1 e 16.3 do Edital n. 040/DEIP/2024, com o objetivo de evitar a sobreposição de candidatos nas listas de antiguidade e mérito intelectual.

Pela nova regra, o candidato classificado por ambos os critérios seria considerado aprovado segundo aquele em que obtivesse
melhor colocação relativa
, permitindo o aproveitamento da vaga remanescente no outro critério e assegurando a proporção de “um por um” estabelecida no
caput
do artigo 10 da Le Complementar n. 530/2014.

À luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, voltada à proteção de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, exigindo, para tanto, a demonstração inequívoca da ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública, mediante prova pré-constituída.

Nessa senda, a concessão de medida liminar em sede mandamental configura providência de caráter excepcional, admissível apenas quando atendidos cumulativamente os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da referida Lei, quais sejam: a relevância dos fundamentos jurídicos deduzidos na inicial e o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final do processo.

Na hipótese, todavia, tem-se que a alteração promovida pelo Edital Complementar n. 024/2025 está em conformidade com o artigo 10 da LC n. 530/2014 e não configura ilegalidade, nulidade ou afronta a direito líquido e certo.

Ademais, como se sabe é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
– IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/1992 –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA.

1. – “De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” (TJMT. N.U 1012871- 67.2020.811.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 23.05.2022).

2. O "periculum" em mandado de segurança, segundo a lei, é representado pela "possibilidade de ineficácia da sentença final", fato que aqui não se verifica, pois, na verdade, a sentença será sempre eficaz, se vier a ser concessiva da ordem.

3.
Periculum in mora
não demonstrado.

4. Recurso desprovido. (N.U 1019587-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o pleito formulado sob a roupagem de medida liminar ostenta natureza eminentemente satisfativa, porquanto visa
anular
os efeitos do Edital Complementar n. 024/2025, bem como à imposição de obrigação à autoridade impetrada para que proceda à readequação do preenchimento das vagas do certame, com a consequente matrícula do Impetrante, ora Recorrente, no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar – CAOC.

Diante de tais considerações, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar postulada na ação de origem, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diones Nunes Sirqueira
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025